Tribunal: TJPA
Processo: 0007541-70.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007541-70.2018.8.14.0040
APELANTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: MARIA DE NAZARE DOS SANTOS PINTO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. AUSENTE O PRESSUPOSTO DA COMPROVAÇÃO DA MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Dessa forma, não foi cumprida a formalidade prevista no Decreto-lei n. 911/69 para a constituição em mora da devedora.

2.

Ademais, a jurisprudência do STJ considera imprescindível que a notificação seja efetivamente recebida, pelo destinatário ou terceiros, no endereço indicado no contrato de alienação fiduciária, para fins de constituição em mora do devedor.

3.

Assim, tendo em vista que a notificação do réu para constituí-lo em mora é essencial à propositura da Ação de Busca e Apreensão, deve a ação ser julgada extinta, sem resolução do mérito.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de maio do ano de 2020.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Dr Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador:
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedente a ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, ante a não constituição em mora do devedor.

O apelante alega que o apelado foi regularmente constituído em mora mediante protesto do título. Diz que tentou notificar o apelado via correios, no entanto, afirma que isso não foi possível, tendo em vista não haver entrega na localidade do devedor.

Sendo assim, requer o conhecimento e provimento do recurso a fim de que a sentença seja reformada.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para incluir o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Os pressupostos de admissibilidade do recurso, objetivos e subjetivos estão evidenciados nos autos, autorizando o seu conhecimento.

Analisando os autos, especialmente das alegações do apelante, verifico que o apelado não foi regularmente constituído em mora.

Destarte, o apelante alega que o apelado foi regularmente constituído em mora mediante protesto do título. Diz que tentou notificar o apelado via correios, no entanto, afirma que isso não foi possível, tendo em vista não haver entrega na localidade do devedor.

Dessa forma, não foi cumprida a formalidade prevista no Decreto-lei n. 911/69 para a constituição em mora da devedora.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE DE ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NÃO RECEBIDA POR NINGUÉM, PORQUE A DEVEDORA MUDOU-SE, AUSENTE O PRESSUPOSTO DA COMPROVAÇÃO DA MORA. DECISÃO MANTIDA. Agravo de instrumento improvido. (TJSP, 34ª Câmara d Direito Privado, Agravo de Instrumento nº 2171740-07.2014.8.26.0000, Rel.ª Des.ª CRISTINA ZUCCHI, j. 20.10.2014)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO (ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA) – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE PORQUE O DEVEDOR MUDOU-SE – FORMALIDADE PREVISTA EM LEI NÃO CUMPRIDA

- Não tendo a notificação extrajudicial sido entregue no endereço constante do contrato, em virtude da informação de que a ré mudou-se, evidente o não cumprimento da formalidade exigida em lei. – Indispensável o esgotamento dos meios para tentativa de notificação pessoal e, se for o caso, a intimação da devedora por edital – Agravo não provido.

(Processo AI 22462011320158260000 SP 2246201-13.2015.8.26.0000. Orgão Julgador 34ª Câmara de Direito Privado. Publicação: 07/12/2015. Julgamento: 3 de Dezembro de 2015. Relator: Antonio Tadeu Ottoni)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR QUE NÃO RESIDE NO ENDEREÇO DO CONTRATO. SINÔNIMO DE MUDOU-SE. PROTESTO EM COMARCA DIVERSA DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. DESCABIMENTO. MORA NÃO CARACTERIZADA.

Para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, é imprescindível a comprovação da mora, consoante preconiza a Súmula nº 72 do STJ. No caso em tela, tendo a notificação extrajudicial sido inexitosa, porque o devedor não reside no endereço informado no contrato, incumbia ao credor ter efetuado o protesto por edital. Mora não caracterizada. Sentença de extinção mantida. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70058187402, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 28/05/2015).

Ressalte-se que o ordenamento jurídico coloca à disposição do credor fiduciário outros mecanismos de constituição do devedor em mora, como é o caso da intimação por edital, quando resta frustrada a tentativa de notificação pessoal.

A esse respeito, dispõe o artigo 15 da Lei nº 9.492/1997: “A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante”.

Ademais, a jurisprudência do STJ considera imprescindível que a notificação seja efetivamente recebida, pelo destinatário ou terceiros, no endereço indicado no contrato de alienação fiduciária, para fins de constituição em mora do devedor:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1 – De acordo com a jurisprudência pacífica deste Tribunal é válida, para efeito de

constituição

em mora do devedor, a entrega da notificação em seu endereço, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, sendo imprescindível, todavia, a comprovação do efetivo recebimento, o que não ocorreu no caso. 2 – Agravo Regimental improvido”. (STJ, 3ª Turma, Ag.Rg. no REsp. nº 1.358.155/SP, rel. Min. Sidnei Beneti, DJe de 1º/8/2013).

Cumpre salientar que o artigo 320 do CPC dispõe sobre a necessidade de a petição inicial ser instruída com os documento indispensáveis à propositura da ação.

Assim, tendo em vista que a notificação do réu para constituí-lo em mora é essencial à propositura da Ação de Busca e Apreensão, deve a ação ser julgada extinta, sem resolução do mérito.

Portanto, correta a decisão guerreada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/06/2020